Tribunal: TJDFT
Processo: 0000072-60.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000072-60.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL BARRETO FREIRE, ADA TOLEDO ARANTES, ADHEMAR TEIXEIRA DA COSTA, AGNELLO PAZ SOBREIRA, ALBERTINA L.M.CARVALHO, ALFREDO HENRIQUE REBELLO BRANDAO, ALMIR NOGUEIRA, AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, ANGELA SILVEIRA BANHOS VELLOSO, ANTONIO BATISTA DE ARAUJO, ANTONIO RESENDE COSTA, ANUNCIATA DE FREITAS, ARMANDO JOSE DO VALE, ARNALDO REINERT, ARY LOPES RODRIGUES, BRASIL COURY, CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO FILHO, CARLOS MEIRELES OSORIO, CARLOS ROBICHEZ PENNA, CELIO AFONSO DE ALMEIDA, CELIO SILVA, CELSO MACHADO, CID FERREIRA LOPES FILHO, CLAUDIA BEATRIZ AGUEDA, CLOVIS FERREIRA DE MORAES, CORBAN DE DEUS E COSTA, DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI, DARIONE NUNES CARDOSO, DILMA MONTEIRO, EDINA DUARTE MARCONDES, EDSON CHAVES DA SILVA, ELMIRA HERMANO LIMA ROCHA, EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRIO, ERNESTO CHALREO CORREA, EVANDRO RIBEIRO PARAISO, FAUZI NACFUR, FELIX ANGELO PALACE, FERNANDO ANTONIO DUSI ROCHA, FERNANDO XAVIER BEZERRA, FLORENCIO RODRIGUES DA LUZ, FRANCISCO AGRICIO CAMILO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, FRANCISCO JOSE FREIRE, FRANCISCO LUIZ DE BESSA LEITE, GILBERTO TEIXEIRA ALVES, GUILHERMINA SILVA BARROS, HELION MOREIRA SILVA, HELY VICENTINE, HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, HUMBERTO GOMES DE BARROS, ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, ITAGIBA CATTA PRETA NETO, IVAN CHAVES DA SILVA, IZIS SILVA DA COSTA, JOAO BAEZA, JOAO RESENDE FILHO, JOAQUIM FERNANDO SOARES ALONSO, JOAQUIM SIMOES MADEIRA, JOIRO GOMES DA SILVA, JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS, JOSE DE CAMPOS AMARAL, JOSE DE LOURDES BRANDAO, JOSE IDEMAR RIBEIRO, JOSE LUCIANO ARANTES, JOSE RAIMUNDO DAS VIRGENS FERREIRA, JOSE RENATO FIALHO, JOSE VALDO DE OLIVEIRA, JOSE WAGNER DO AMARAL, JUACI LOPES DE SOUZA, JULIO CESAR DE ROSE, JULIO CESAR SANTOS, JULIO QUIRINO DA COSTA, JUVENAL ANTUNES PEREIRA, LATIFE HAMU, LAURO PINTO CARDOSO JUNIOR, LEILA MARIA RAMOS DOURADO, LENIR PEREIRA DA SILVA, LENIR NEVES FONSECA, LEODITO LUIZ DE FARIA, LISIA BARREIRA MUNIZ ARAGAO, LOURENCO FERNANDO TAMANINI, LUIS CARLOS BOAVENTURA NEVES, LUIZ EDUARDO SA RORIZ, LUIZ FELIPE RIBEIRO COELHO, LUIZ PEDRO DA FONSECA, LUIZA LEMOS, MANOEL CESAR NETO, MARCELO ALENCAR DE ARAUJO, MARCOS VENICIUS DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO AYRES CERNICCHIARO, MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR MAFRA, MARIA DEISE D. COSTA HORTA, MARIA DO PERPETUO S.V.MARTINS, MARIA DOLORES SERRA DE MELLO MARTINS, MARIA ESTER MENA BARRETO CAMINO, MARIA HELENA DOS SANTOS CARNEIRO, MARIA LOPES DE MORAES, MARIA MAGALI DOS SANTOS, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, MARIA PAULA F.P.S.G.DA SILVA, MARIA VALESCA BARRETO VIANA ROCHA, MELCHISEDECK ALMEIDA CAMPOS, MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO, NAGIB ABES GAMEN, NERINO DE MELLO E SILVA, NEUSA EUGENIO BICALHO MONTEIRO, NEWTON DE LANNA SETTE TORRES, NEY NATAL DE ANDRADE COELHO, NORALDINO LADEIRA, OCELIO DE MEDEIROS, OCTAVIO LEITE DE SOUZA, OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES, ORLANDO MIRANDA DE ARAGAO, PAULO CESAR C.DE MENDONCA, POMPILIO ALMADA HORTA CRUZ, RAIMUNDO ALVES CORDEIRO, RAMILTON BERNARDES PEREIRA, ROBERTO GOMES PERES, ROBERTO WALTER DE CASTRO, ROLF GOEDEN PEEPER, RONALD BARCELOS SILVA, ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO FONSECA, RUBENS DE BARROS BRIZOLA, SEBASTIAO OSCAR DE CASTRO, SERGIO CARVALHO, SERGIO MARCOS ALVARENGA DA SILVA, SOEMIA ROCHA MELLO SOUZA, TASSO GALVAO DE VELLASCO, TEREZINHA AMARO CAMPELO BEZERRA, VERA FRANCISCA FIALHO MUSSI AMORELLI, WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS, VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA, WALKIRIA C.DE ARAUJO, WILSON JOSE PINHEIRO, WILSON ANTONIO DE ANDRADE, YOLANDA HUDON RAMIREZ, LANDERSON PRINCIVALLI DE ALMEIDA CAMPOS, JOSE LUCIANO ARANTES CESSIONÁRIO: JALAL ED DIN HILAL MUHD MUSTAFA, MARIO MALDOTTI SUCESSOR: IZABELA BARROS LIMA, ELAINE CRISTINA LOPES LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da interposição do agravo de instrumento e dos documentos apresentados por CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (IDs 16372753/16373268). Mantenho a decisão agravada. Reitera-se que, desde 2013, com anuência do requerente, o crédito cedido em seu favor foi utilizado integralmente em processo de compensação tributária. Além disso, não custa frisar que a atribuição da COORPRE é de natureza administrativa, limitando-se ao procedimento e pagamento de precatórios. Dessa forma, eventual desajuste ou controvérsia sobre o processo de compensação tributária realizada no âmbito administrativo do Distrito Federal não se insere nos limites da atuação desta Coordenadoria. 2. Da análise da planilha de cálculos ID 16249277, percebe-se que os valores líquidos dos credores ficarão negativos se a correção e os juros moratórios sobre os valores cedidos pertencerem aos (sub)cessionários. Dessa forma, não é possível o pagamento de valor incontroverso neste momento. Porém, é possível realizar as retenções tributárias (imposto de renda e previdência), mantendo-se nas contas individualizadas de cada um dos credores o valor bruto atualizado diminuído das retenções. 3. Dessa forma, intimem-se os interessados, por publicação, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre o valor bruto atualizado e as retenções tributárias (previdência e imposto de renda) indicadas na planilha ID 16249277, elaborada em cumprimento à decisão ID 13585345. Reitera-se que a distribuição de valores aos credores e (sub)cessionários está suspensa em razão da pendência de julgamento de recurso especial interposto pelo SINDPROC e pelo Distrito Federal, bem como de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra os acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 2013.00.2.001369-3 (0001594-29.2013.807.0000). Esses três instrumentos recursais foram admitidos pela Presidência do TJDFT, sendo que os recursos especiais foram autuados no Superior Tribunal de Justiça como REsp n. 1483475/DF. 4. Após o decurso do prazo, encaminhe-se o precatório para a Contadoria conferir os cálculos ID 16249277. 5. Conferidos os cálculos, retornem os autos conclusos para exame dos requerimentos pendentes. 6. Sem prejuízo, cumpram-se os itens 7, 8, 9 e 10 da decisão ID 15626461. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios